Tribunal: TJSP
Processo: 1053447-57.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 17095

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do

Ementa:
VOTO No 17095

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1053447-57.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
NARCELIO NUNES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1053447-57.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JOSÉ NARCELIO NUNES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17095
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA
VERTEBRAL BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO
LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA
DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS -
LAUDO
JUDICIAL
QUE
NÃO
FOI
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE
-
BENEFÍCIO
INDEVIDO
NA
ESPÉCIE SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por José Narcelio
Nunes em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, alegando, em síntese,
que, em razão das condições agressivas de seu labor, na função de pedreiro, tornou-se
portador de LER/DORT nos membros superiores e na coluna vertebral, tendo reduzida
sua capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
laudo às fls. 91/101.
Regularmente citada, a autarquia apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 106/112).
A sentença de fls. 126/128 julgou improcedente o pedido
inicial e, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, isentou o vencido
do pagamento das verbas de sucumbência.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a reforma do julgado (fls. 133/140). Preliminarmente, suscita o cerceamento
de sua defesa ante a ausência de especialidade do Perito Judicial em ortopedia. No
mérito, sustenta, em síntese, que o Juízo não está adstrito ao laudo pericial e que os
documentos juntados aos autos demonstram que é portador de moléstias ocupacionais,
que lhe causam redução da capacidade para o exercício de suas atividades laborativas.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.
145).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, ressalte-se que não há que se falar em
cerceamento de defesa. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo
com clareza os motivos pelos quais, a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo
entendeu que as provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a controvérsia
na medida em que, sendo ele o destinatário da prova, incumbe-lhe, nos termos do artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
370 do atual Código de Processo Civil, reconhecer acerca da conveniência das
diligências necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo aquelas
desnecessárias ou protelatórias.
Aliás, cumpre ressaltar que a prova pericial, produzida por
expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o perito com
acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir o
conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda. Ademais, a
perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela demonstração
de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida.
Ressalte-se que os documentos médicos juntados pelo
autor foram produzidos de forma unilateral, sem a participação da autarquia, de maneira
que não se sobrepõe à perícia realizada por médico de confiança da Justiça Estadual.
Outrossim, não há que se falar em substituição do perito
nomeado na origem, uma vez que não estão presentes os requisitos previstos no artigo
468, incisos I e II, do atual Código de Processo Civil.
Além disso, anoto que o perito nomeado na origem, é
devidamente capacitado para atuar no caso em comento e integra o rol de peritos que
atua na respectiva Comarca, eis que regularmente habilitado, tratando-se de profissional
de confiança do Juízo. Por tal motivo, não comporta acolhimento a alegação do apelante
a respeito da necessidade de especialista no ramo de ortopedia, para análise do caso em
estudo.
Ademais, ainda que a especialidade médica do expert,
nomeado em primeiro grau de jurisdição, não seja na área ortopédica, fato é que, o
perito graduou-se em curso de medicina, tornando-se apto e regularmente capaz de
analisar as alegadas moléstias, tanto que apresentou laudo técnico bem elaborado,
auxiliando o órgão jurisdicional na tarefa de investigar a presença dos requisitos
exigidos pela lei, de maneira que, por esse argumento, o julgamento não necessita ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
convertido em diligência, uma vez que o mero inconformismo com a conclusão do
laudo pericial não é capaz de ensejar a realização de nova prova médica ou deferimento
de novas diligências.
Na hipótese dos autos, narra o autor que, em razão das
condições agressivas de seu labor, na função de pedreiro, tornou-se portador de
LER/DORT nos membros superiores e na coluna vertebral, tendo reduzida sua
capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido atestou
que o autor é portador de “artropatia degenerativa difusa [que] é o envelhecimento
habitual das articulações, habituais para idade” (fls. 94).
Assim, o Perito Judicial conclui que “não há doença
incapacitante atual. Não se comprova nexo com trabalho” (fls. 94).
Logo, inexistindo moléstia profissional incapacitante e
permanente, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que
a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva
incapacidade para o labor habitual (artigo 86 da Lei no 8.213/91).
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do
apelante, diante da manifesta ausência de doença laboral incapacitante atestada na prova
técnica, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de improcedência
da ação.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.
8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso do autor, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator